Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724988-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIRA ELIZABETE DE JESUS RAMOS AGRAVADO: LUCIENE PEIXOTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENIRA ELIZABETE DE JESUS RAMOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de LUCIENE PEIXOTO DA SILVA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter cautelar incidental e não de natureza antecipatória, uma vez que pleiteia medida que visa mitigar eventuais danos decorrentes da demora da tramitação do processo. Desse modo, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Na espécie, entendo que os mencionados requisitos não restaram comprovados, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, nesta fase embrionária da lide, tenho que há carência de elementos de convicção que permitam concluir pelo deferimento da tutela de urgência requerida. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto aos termos do suposto contrato realizado entre as partes. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...)”. Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a ré/agravada restitua a posse do veículo objeto da demanda. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão agravada. Narra que as partes formularam contrato de compra e venda de automóvel alienado, no qual há cláusulas contratuais que autorizam a rescisão do contrato, com a consequente retomada do automóvel, em caso de atraso do pagamento de 5 (cinco) parcelas consecutivas do financiamento do automóvel. Argumenta, em síntese, que a ré/agravada atrasou várias parcelas do financiamento, além de não pagar os débitos do automóvel e cometer diversas infrações que estão sendo lançadas na carteira de motorista da autora/agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças realizadas pela agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória, uma vez que as partes firmaram negócio jurídico, inicialmente válido. Dessa forma, eventual descumprimento contratual e suas circunstancias devem ser melhor apuradas, resguardado o contraditório. Dessa forma, a situação posta nos autos é incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 17:51:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora